Tribunal: TJDFT
Processo: 0772011-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE HORAS EXTRAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EFETIVADO. CDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. QUANTUM ADEQUADO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ART. 3o DA EC 113/2021. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
2. Na hipótese, servidora pública recebeu indevidamente horas extras e promoveu o ressarcimento integral ao erário por meio de parcelamento da dívida. A despeito disso, por erro, o Distrito Federal inscreveu o débito na dívida ativa e protestou a respectiva certidão.
3. Diante desse contexto, mostra-se razoável e proporcional a compensação dos danos morais em R$ 3.500,00, conforme fixado na sentença.
4. Quanto à correção da condenação, a sentença determinou a incidência de juros desde a citação e correção monetária pela Selic a partir do arbitramento do dano moral.
5. [A] partir de 09/12/2021, início da vigência da EC no 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza [do débito], deve-se observar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice”. (ARE 1477066, Relator Min. Luís Roberto Barroso, julgamento: 08/02/2024)
6. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, segundo precedente da Corte Especial (EREsp 727842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008), é a SELIC, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação.” (EDcl no REsp n. 1.025.298/RS, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 1/2/2013.)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a condenação em dano moral seja atualizada pela Selic, desde o arbitramento, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas ou honorários.